Tribunal: TJPA
Processo: 0031407-42.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031407-42.2014.8.14.0301

APELANTE: LEILA CHRISTIAN LIMA DE MENDONCA FREIRE, HERMANN WILLIAM LIMA DE MENDONCA FREIRE

APELADO: LILIAN LESLIE DE SOUZA LIMA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação para tornar sem efeito a sentença de primeiro grau apenas quanto à anulação da Procuração Pública do Cartório Queiroz Santos, Livro 0021, folha 294, mantendo-a nos demais termos. Os Agravantes sustentam que, mantida a procuração, a compra e venda deve ser validada, requerendo o provimento do recurso para reforma integral da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a decisão monocrática, ao reconhecer a ocorrência de julgamento
extra petita
e afastar a anulação da procuração pública não requerida na inicial, deve ser reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento
extra petita
ocorre quando a sentença ultrapassa os limites do pedido formulado pela parte, conforme os artigos 141 e 492 do CPC, sendo vedado ao juiz conceder algo não requerido.

No caso concreto, a sentença anulou a Procuração Pública do Cartório Queiroz Santos, Livro 0021, folha 294, apesar de tal pedido não ter sido formulado pela parte Autora, configurando julgamento extra petita.

A decisão monocrática corretamente afastou apenas essa parte da sentença, mantendo os demais pontos inalterados, em conformidade com o princípio da congruência.

Os Agravantes não apresentaram argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida, que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgamento
extra petita
ocorre quando a decisão concede provimento além do pedido formulado na inicial, sendo nula a parte da sentença que extrapola os limites da lide.

O reconhecimento de julgamento
extra petita
impõe a anulação parcial da sentença, sem prejuízo da manutenção dos demais pontos devidamente fundamentados.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 141 e 492.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.989.089/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 26.04.2022, DJe 28.04.2022.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Agravo Interno e negar-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Esta sessão foi presidida pela Exma. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

9ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado por meio do Plenário Virtual, em 07 de abril de 2025.

DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno em Apelação (id 22254066), interposto por
LEILA CHRISTIAN LIMA MENDONÇA FREIRE e OUTROS
em face de decisão monocrática (id 21941289), que conheceu do recurso e lhe deu parcial provimento para tornar sem efeito a sentença prolatada pelo Juízo de 1º grau tão somente em relação à anulação da Procuração Pública do Cartório Queiroz Santos, Livro 0021, folha 294, mantendo-a em seus demais termos.

Em suas razões recursais (id 22254066), os Agravantes alegam que restou evidente que o Juízo singular deferiu além de quanto pleiteado inicialmente, eis que anulou procuração não requerida, qual seja, a Procuração Pública do Cartório Queiroz Santos, Livro 0021, folha 294.

Aduzem, portanto, que, uma vez prevalecendo a procuração, resta clara que a compra e venda deve ser validada, e por isso, a decisão deve ser reformada para dar seguimento e procedência a todos os pedidos da Apelação.

Por fim, requerem o provimento do recurso, a fim de que seja determinado o prosseguimento do feito com o provimento integral da Apelação.

Não foram apresentadas contrarrazões (id 22740851).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto

Não havendo questões preliminares a serem enfrentadas, avanço para a análise do mérito recursal.

Conforme relatado, o presente recurso foi interposto em face de decisão monocrática (id 21941289), que conheceu do recurso e lhe deu parcial provimento para tornar sem efeito a sentença prolatada pelo Juízo de 1º grau tão somente em relação à anulação da Procuração Pública do Cartório Queiroz Santos, Livro 0021, folha 294, mantendo-a em seus demais termos.

Analisando detidamente os autos, firmo o mesmo entendimento aquando da prolatação da decisão monocrática ora vergastada, segundo o qual restou observado o julgamento
extra petita
. Senão vejamos:

Na peça de ingresso (id 1862112 - pág. 6) assim pleiteou a parte Autora/Apelada:

(...) 3. Com fundamento nos dispositivos legais apontados nas interpretações doutrinárias e jurisprudenciais acima transcritas, a Requerente pede a Vossa Excelência, se digne ANULAR o incluso Contrato de Compromisso de Compra e Venda Firmado entre, como OUTORGANTES VENDEDORES a senhora WALDIVIA JUCÁ PENALBER e seu marido RAIMUNDO JORGE DE ALCANTARA PENALBER e OUTORGADO COMPRADOR HERMANN WILLIAM LIMA DE MENDONÇA FREIRE, determinando ainda aos requeridos a devolução do bem imóvel passando assim constar no Título de Escritura Pública somente o nome da AUTORA e COMPRADORA A SRª LILIAN LESLIE DE SOUZA LIMA, ORA AUTORA. (...)

Por sua vez, na sentença ora alvejada, restou consignado pelo juízo de origem (id 1862116 - pág. 7):

(...) isso posto, julgo procedente os pedidos contidos na exordial, para anular a Procuração Pública do Cartório Queiroz Santos, Livro 0021, folha 294; Escritura Pública de Compra e Venda de apartamento, do Livro nº 0047 e folha 080 do Cartório Queiroz Santos- 3º Ofício de Notas; e determinar o cancelamento de apenas o registro da venda e compra anulada, registrada sob nº R-6/205EL no Registro de Imóveis – 2º oficio, em razão do erro ao qual o autor foi induzido, tudo de conformidade com o art. 171, II, do Código Civil, e art. 487, I, CPC, e por tudo mais o que consta nos autos. (...)

Desta feita, a decisão agravada tornou sem efeito tão somente a parte da sentença que ultrapassou os limites dos pedidos feitos pela parte Autora, mostrando-se, portanto, escorreita sua conclusão.

A respeito do tema, colaciono o julgado utilizado no
decisum
guerreado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. CONFIGURAÇÃO. 1. Ação de cobrança ajuizada em 10/05/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 05/07/2021 e concluso ao gabinete em 14/12/2021. 2. O propósito recursal consiste em dizer se a) o acórdão recorrido violou a coisa julgada; b) o arbitramento de honorários pelo juiz, em ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais, configura julgamento
extra petita
e c) houve inovação recursal, violação ao duplo grau de jurisdição e ao princípio da não surpresa. 3. A coisa julgada verifica-se quando se reproduz ação anteriormente ajuizada (art. 337, § 1º, do CPC/2015). Isto é, quando presente a tríplice identidade: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. Assim, sendo distintos a causa de pedir e os pedidos, inexiste em violação à coisa julgada. 4.
O princípio da congruência ou adstrição está previsto no art. 141 do CPC/2015 e impõe ao julgador a observância do pedido. Por sua vez, o art. 492 do mesmo diploma legal estabelece que "é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado". Portanto, caso o juiz ultrapasse os limites do pedido e não se trate de hipótese excepcionada pela lei, a decisão será proferida com
error in procedendo
, caracterizando-se como
ultra
ou
extra petita
. 5. Enquanto a ação de cobrança de honorários funda-se na existência de acordo prévio acerca dos honorários advocatícios, a ação de arbitramento de honorários está prevista no art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB para a hipótese de ausência de estipulação quanto aos honorários. Desse modo, ajuizada ação de cobrança de honorários com base na existência de convenção a respeito do seu valor, não é dado ao juiz proceder ao arbitramento dos honorários, sob pena de proferir decisão
extra petita
. 6. Na espécie, os recorridos ajuizaram ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais, fundada na existência de contratos verbais e escritos, postulando a condenação da recorrente ao pagamento do montante avençado em razão da revogação do mandato. Não houve pedido de arbitramento de honorários. Destarte, embora o Tribunal tenha reconhecido a nulidade das avenças, procedeu ao arbitramento dos honorários, proferindo acórdão
extra petita
. 7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp n. 1.989.089/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 28/4/2022)

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que os Agravantes não trouxeram nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno para manter a decisão monocrática nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des.
JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 08/04/2025